Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
D E S P A C H O Em que pese o registro da ré apelante que “tomou ciência da r. sentença que não acolheu os embargos de declaração em 20/06/2022”, ante a disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico em 10.06.2022, conforme certidão de ID 38306062, tendo o recurso de apelação da ré sido interposto em 11.07.2022, intimem-se as partes, na pessoa de seus advogados, para se manifestar acerca da tempestividade do recurso, atentando-se para as normas previstas nos incisos I e III, do § 2o, do art. 997, do CPC para a interposição de recursos adesivos. Publique-se. Brasília/DF, de agosto de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora